Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752419-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: CABAL BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, parte requerida, em face de sentença que julgou prejudicado o pedido de fixação de indenização por danos materiais, em razão da perda do interesse de agir. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais. Oferecidas contrarrazões (ID 77967648). O recurso foi apresentado pela própria parte, sem a representação por advogado. Nos Juizados Especiais Cíveis, para as causas de valor até 20 (vinte) salários-mínimos não é necessário o acompanhamento por advogado. Porém, acima desse valor e na fase recursal, é obrigatória a presença do advogado. A ausência de regular representação impede o conhecimento do recurso, por se tratar de pressuposto de admissibilidade indispensável à atuação processual na fase recursal, salvo as hipóteses autorizadas por lei, que não se verificam no caso em tela. Diante do exposto NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ausência de representação por advogado. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora